Tribunal: STF
Processo: AI 794679
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO DECLARADO E NÃO PAGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. EFEITO DE CONFISCO. BASE DE CÁLCULO POR DENTRO. EXCLUSÃO DO VALOR ACRESCIDO ÀS VENDAS A PRAZO. TAXA SELIC.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Se a autoridade fiscal não inovou a motivação apresentada pelo próprio sujeito passivo por ocasião do registro do fato gerador e da apuração do montante devido (lançamento por homologação), eventual violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade será indireta ou reflexa (legislação infraconstitucional que define os requisitos da CDA).



    Sem a indicação precisa das razões que justificariam a desproporcionalidade, a multa calculada em 20% do valor do tributo devido não viola a Constituição. Aparente situação de mero inadimplemento. Precedentes.



    De forma semelhante, esta Suprema Corte já reconheceu a constitucionalidade da inserção do valor equivalente ao ICMS no cálculo do tributo.



    Sobre a exclusão dos encargos financeiros da base de cálculo do tributo nas vendas a prazo, o provimento do recurso nos moldes pretendidos pela agravante demandaria exame das operações realizadas, para estabelecer se se tratavam de financiamentos oferecidos por instituições devidamente autorizadas a atuar em tal ramo ou da imposição pura e simples de juros (Súmula 279/STF).



    Por fim, a constitucionalidade da Taxa Selic como índice de correção do crédito tributário também foi reconhecida por esta Suprema Corte.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.